Tribunal: STF
Processo: RHC 152052
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0010228-81.2017.8.16.0013, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ante a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes), do Código Penal. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública, reportando-se à reincidência específica e ao fato de haver cometido o crime enquanto submetido a monitoramento eletrônico.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma indeferiu ordem no habeas corpus nº 408.954.
    O recorrente sustenta ilegal a prisão preventiva, considerada a não realização de audiência de custódia após o flagrante.
    Requer o afastamento.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença mediante a qual condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e a 14 dias-multa. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão. O acórdão transitou em julgado em 20 de junho de 2018.
    2. Ante a preclusão maior do título condenatório, tem-se o prejuízo deste recurso em habeas corpus, no que voltado contra a custódia preventiva.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator